Tribunal: TJDFT
Processo: 0729586-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729586-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FERNANDA DE ALMEIDA E SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, admito a presente reclamação. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela ofendida FERNANDA DE ALMEIDA E SILVA, em face da decisão do MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que, em 17/08/2022, revogou a decisão interlocutória do Juízo de Plantão, que havia deferido medida protetiva em favor da Reclamante. Afirma a Reclamante ser vítima de crimes de exercício arbitrário das próprias razões e de violência psicológica contra a mulher, praticados pelo seu ex-companheiro, Denner Sousa Araújo, e que, em razão desses fatos, registrou Boletim de Ocorrência Policial para apuração dos fatos e obteve o deferimento de Medidas Protetivas de Urgência em seu favor, concedida pelo Juízo de Plantão. Não obstante, a Reclamante não se conforma com a decisão do MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que revogou a Medida Protetiva de Urgência obtida, sob o fundamento de que a decisão somente poderia ser modificada acaso houvesse mudança dos fatos relatados no Boletim de Ocorrência, ou em sede de duplo grau de jurisdição, com interposição de recurso cabível, pois ocasiona insegurança jurídica. Alega a Defesa que os fatos narrados no Boletim de Ocorrência são contemporâneos à Medida Protetiva de Urgência e que o delito foi praticado por motivo de gênero feminino. Aduz que a Reclamante saiu da residência do agressor e passou a residir na casa de um amigo dela, no mesmo prédio em que vive o agressor, motivo pelo qual a Reclamante se sente insegura. Assinala que ao preencher o Questionário dos Fatores de Risco, a Reclamante declarou ter sofrido tapa do agressor, que o agressor tem ciúme excessivo e tenta controlar o que ela faz. Sustenta a Reclamante que a Medida Protetiva de Urgência se faz necessária, em razão do perigo de surgimento de novos conflitos entre as partes, pois o agressor faz uso de álcool e drogas e detém sentimento de posse em relação a ela, de forma que haveria risco de dano à integridade física e psicológica a Reclamante. Nesse contexto, aduz a Reclamante a necessidade da concessão liminar de Medida Protetiva de Urgência em seu favor, a fim de se evitar novos episódios de violência. Por fim, requer os benefícios da gratuidade da justiça e a concessão de liminar para deferir as medidas protetivas pleiteadas, quais sejam, proibição de aproximação (300m) do agressor da Reclamante e proibição de contato do ofensor com a Reclamante, por qualquer meio de comunicação. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar, determinando a vigência das medidas protetivas pleiteadas até o trânsito em julgado da ação penal, ou pelo prazo mínimo de 180 dias (ID n. 39007658). A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Conforme se extrai dos autos, a Reclamante Fernanda de Almeida e Silva requer a repristinação da decisão que concedeu medidas protetivas em seu favor, com a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas então fixadas. Como cediço, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha elenca um rol de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar, necessárias para instrumentalizar a eficácia do processo, além de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Assim, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade do delito, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris), e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, devendo permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da ofendida, sob pena de configuração de constrangimento ilegal. No caso dos autos, muito bem entendeu a autoridade Reclamada, não estar presente a urgência da medida e que os autos evidenciam ser inviável o restabelecimento de medida protetiva, nos termos a seguir expostos (ID 133718767): “O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário nos termos da decisão de id 133536337. Contudo e não obstante o entendimento adotado pela MMa. Juíza de Direito Substituta que atuou durante o plantão extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois relativamente aos fatos ocorridos no dia 23 de julho de 2022 o pedido não apresenta contemporaneidade necessária à demonstração de situação atual e concreta de risco, ainda mais por ser verificado que a apontada ameaça foi direcionada a pessoa diversa, o ex-namorado de Fernanda, e quanto ao episódio que ensejou o registro da ocorrência policial extrai-se após desentendimento entre o casal o indicado ofensor a expulsou do apartamento dele, onde a requerente se instalou a partir do final de junho de 2022, em razão do rompimento do relacionamento e a insatisfação da indicada ofendida se resume ao interesse em reaver seu animal de estimação que permaneceu na residência e que Denner se recusa a devolver: “que namorou DENNER SOUZA ARAUJO por, aproximadamente, 3 meses, tendo o relacionamento se iniciado em meados de maio/2022. QUE decidiram morar juntos no apartamento de DENNER, no final de junho/2022. QUE DENNER ingere muita bebida alcóolica, além de fazer uso de droga ilícita (cocaína) e de medicamento controlado (Rivortil). QUE a DECLARANTE nunca registrou ocorrência policial em desfavor de DENNER. QUE, em 23/07/2022, DENNER enviou um vídeo ao ex-namorado da DECLARANTE, ALDEMIR, contendo ameaças, possivelmente em razão de ciúmes. QUE, no vídeo, DENNER dizia que quem fosse até a casa dele em busca da FERNANDA ‘iria levar chumbo’, mostrando diversas armas dispostas em uma mesa; QUE as imagens também foram encaminhadas para FERNANDO (vizinho e amigo de FERNANDA) e para CAIQUE (amigo da DECLARANTE). QUE, no dia 09/08/2022, por volta de 20h, a DECLARANTE e DENNER tiveram uma discussão ainda em razão dele ter ameaçado o ex-namorado dela. Que, na ocasião, DENNER havia bebido e ingerido Rivotril. QUE DENNER já havia demonstrado sinais de ciúmes e possessividade, todavia, no referido dia, ele estava ainda mais alterado. Que, neste dia, DENNER disse que iria em busca de ALDEMIR, que iria matá-lo e que a arma já estaria na caixa de Correios do condomínio. QUE, durante a briga, DENNER jogou os pertences pessoais da DECLARANTE no corredor do prédio e trancou a porta. QUE a gata da DECLARANTE ficou no imóvel e DENNER se recusa a devolvê-la, desde então. QUE, inclusive, em 10/08/2022, DENNER enviou diversas mensagens ao vizinho da DECLARANTE, FERNANDO, contendo vídeos e imagens do animal, com o intuito de abalar a declarante psicologicamente. QUE a DECLARANTE é bastante apegada ao citado animal, que foi presente do amigo FERNANDO, há mais de dois anos. QUE DENNER se recusa a devolver o animal, imotivadamente, apenas com o intuito de prejudicar e abalar a declarante. QUE, em razão de todo o narrado, logo após a discussão, a COMUNICANTE foi para a residência de FERNANDO, onde está residindo atualmente. Que está bastante aflita com toda a situação causada por DENNER, teme pelo que ele possa ser capaz de fazer e deseja requerer medidas protetivas, especialmente para que o ex-companheiro restitua o citado animal de estimação da declarante.” Outrossim, sequer evidenciada a presença de atual e concreta situação de risco, pois a requerente continuou morando no mesmo prédio, no apartamento de seu amigo e vizinho chamado Fernando, o que evidencia a ausência de temor acerca de alguma conduta de Denner dada à proximidade dos locais em que cada qual permanece e que, inclusive, não foi considerada por ocasião da estipulação de distância mínima de 300m para o requerido se manter afastado (id 133536337). Oportuno registrar que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas ou mantidas sem a presença de subsídios sérios que a justifiquem, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06: RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. DISCRICIONARIDADE JUDICIAL. ARTIGO 19, DA LEI MARIA DA PENHA. OFENSOR QUE NÃO IMPORTUNOU A VÍTIMA MESMO SEM TER CIÊNCIA DE QUE HAVIAM MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas. 2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em concreto, houve por bem revogar a medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que permita identificar eventual situação de risco da vítima. 3. Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1155802, 07003329020198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT aos autos da Reclamação 0716486-86.2019.8.07.0000: "Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de 'instância revisora', o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Por sua vez e consoante registrado na decisão proferida durante o plantão judiciário os subsídios apresentados não justificam a adoção de qualquer medida tendente a obrigar o requerido a promover a entrega do animal de estimação dada à insuficiência dos elementos fornecidos que reclamariam dilação probatória, providência inviável na via estreita do pedido de medidas protetivas de urgência e que, a rigor, não apresenta os contornos para a identificação de situação de urgência, o que não impede que a requerente, caso entenda pertinente, busque na seara cível a satisfação de sua pretensão em processo que comporte cognição ampla e o contraditório. Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data em que foram estabelecidas.”. Depreende-se dos elementos informativos, que a Reclamante, Fernanda de Almeida e Silva, namorou com o autor do fato por três meses; que passaram a ter um relacionamento a partir de meados do mês de maio do corrente ano; que o autor do fato encaminhou vídeo para o ex-namorado da Reclamante, Sr. Aldemir, e para os amigos da Reclamante, Fernando e Caique, com ameaças, possivelmente por ciúmes, dizendo que, se fossem à casa dele em busca da Reclamante “iria levar chumbo”, constando do vídeo armas em cima de uma mesa; que, por esse motivo, a Reclamante discutiu com o autor dos fatos. Afirma a Reclamante que o autor dos fatos pegou os pertences da Reclamante, colocou no corredor do prédio e trancou a porta, guardando consigo um gato de estimação da Reclamante, com intuito de abalá-la psicologicamente. Relata a Reclamante que está aflita, que passou a morar na casa de Fernando, que fica no mesmo condomínio do autor do fato. Afirma que deseja medida protetiva, especialmente, para que o seu ex-companheiro restitua o animal de estimação da Reclamante (ID 133537847). Analisando a fundamentação supratranscrita, bem como a documentação colacionada aos autos, não se vislumbra, num primeiro momento, motivos suficientes para concessão liminar da medida pleiteada. Conforme assinalado na decisão impugnada, não houve relato de ameaça do agressor em desfavor da Reclamante, mas tão somente relato de ameaça em relação a terceira pessoa, Sr. Aldemir, ex-namorado da Reclamante, de forma que não há evidências de que a integridade física da Reclamante esteja em risco iminente. Em consonância com a ausência de sentimento de risco, a Reclamante passou a residir na casa de Fernando, que fica no mesmo condomínio do autor dos fatos, o que contraria o pedido formulado na Reclamação. Da mesma forma, o próprio Fernando declarou à autoridade policial que se encontrou com o autor dos fatos (ID n. 39010009), de forma que não há relato de ter sido ameaçado por ele. Dessa forma, não persistindo elementos que ensejem a concessão liminar, inviável a concessão do pedido cautelar liminar pleiteado, sendo a revogação da medida pela autoridade reclamada medida de rigor. Por outro lado, também consignado na decisão impugnada, a ausência de contemporaneidade, pois os fatos ocorreram em 09/08/2022 e registrada ocorrência policial em 11/08/2022, a remanescer dúvida acerca da urgência da medida. Destarte, os autos evidenciam que a maior preocupação da Reclamante está em reaver o gato de estimação que relata ter ganho de Fernando e que permaneceu na residência do agressor, mas que ele, supostamente, se recusa a devolver. Cumpre salientar, que as circunstâncias narradas nos autos, não evidenciam risco iminente à integridade física e psicológica da vítima e que a Medida Protetiva de Urgência não se mostra a via mais adequada para a retomada do animal de estimação da Reclamante, a corroborar com a decisão impugnada. Por fim, nada a prover quanto à possibilidade de o Juízo natural revogar a medida protetiva fixada pelo Juízo de Plantão, até porque a decisão não o torna prevento para a causa e nem impede que uma medida cautelar seja analisada a qualquer tempo, ainda que não tenha apresentado fato novo, não havendo que falar que o Juízo natural tenha se tornado autoridade revisora. Ademais, reconhecida a ausência de risco iminente à integridade física da Reclamante e não sendo a Medida Protetiva de Urgência a via adequada para os fins a que deseja a Reclamante, por consequência natural, a revisão do ato contrário a norma vigente era medida de rigor. Nesse sentido a jurisprudência a seguir transcrita: “(...) O deferimento de medidas urgentes de proteção à vítima de crimes de violência doméstica tem conteúdo preventivo. Contudo, quando o juiz decide, de plano, pela aplicação de tais medidas, autorizado pelo art. 19, § 1o, da Lei 11.340/06, será o agressor intimado da decisão, o qual poderá insurgir-se contra o deferimento das medidas. O juiz da causa será competente para apurar e julgar os fatos acerca de violência doméstica, bem como para analisar quanto à manutenção ou a revogação da decisão. Vale dizer que o juiz natural deverá analisar as provas e julgar a conveniência da manutenção do decisum. Da leitura da Lei 11.340/06, é de clareza solar que o juiz da causa fica vinculado ao feito, cabendo-lhe, a qualquer tempo, substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, sempre que os direitos da vítima forem ameaçados, cabendo-lhe, ainda, proceder à instrução do processo, decretar a prisão preventiva do agressor, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial e revogar a prisão decretada. Desse modo, as decisões proferidas em ambos os processos, em que pese seu caráter cautelar, por juízes de plantão, não constituem atos judiciais que ponham fim aos feitos. Cumpre que se declare qual juízo é competente para acompanhar o caso e julgar os processos (...)”. (Acórdão 400909, 20090020015246CCP, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/10/2009, publicado no DJE: 13/1/2010. Pág.: 137) Por fim, cumpre consignar que a revogação da decisão do Juízo de Plantão não causa insegurança jurídica, muito pelo contrário, está em conformidade com os princípios da celeridade, da proibição de excesso e da preservação da justiça. Portanto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pela necessidade de revogação das medidas protetivas de urgência. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022 15:31:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator